Tribunal: STF
Processo: RE 1405560
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. ARTIGO 11, § 1º, DA LEI 10.855/2004, COM A REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA LEI 13.324/2016. ALTERAÇÃO DA PONTUAÇÃO MÍNIMA DE 50 (CINQUENTA) PARA 70 (SETENTA) PONTOS. PRETENSÃO DE PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.289. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.408.525. RECONSIDERAÇÃO DAS DECISÕES ORA AGRAVADAS. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO FEITO À TURMA RECURSAL DE ORIGEM, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto por José Eduardo Lopes da Costa (Doc. 50) contra a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo INSS (Doc. 27), ratificada em embargos de declaração (Doc. 43), e que porta a seguinte ementa:   



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. ARTIGO 11, § 1º, DA LEI 10.855/2004, COM A REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA LEI 13.324/2016. ALTERAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE 50 (CINQUENTA) PARA 70 (SETENTA) PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. DISSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.”



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, verifica-se que a controvérsia quanto à matéria constitucional destes autos foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.289, RE 1.408.525, Rel. Min. Roberto Barroso, Presidente), devendo o feito ser devolvido ao Juízo de origem.



    Ex positis,  RECONSIDERO as decisões anteriormente proferidas (Docs. 27 e 43), JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto por José Eduardo Lopes da Costa (Doc. 50) e, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007), DETERMINO a DEVOLUÇÃO IMEDIATA do feito à Turma Recursal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente